Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PACIENTE EM ESCALADA CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1 Admissível a prisão preventiva quando se tratar de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Mesmo fixadas medidas protetivas de urgência, o paciente continuou na escalada de violência contra a vítima, aproximando-se quando não poderia fazê-lo.
3. No caso, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública.
4. Havendo notícias de que há inclinações para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, resta demonstrado o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema da prisão preventiva, sem que se configure constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.